Tribunal: STF
Processo: HC 234819
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Rogerio Schutel Michette Junior contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 825794/SC (documento eletrônico 91, pp. 247-256).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi “[...] condenado à pena de 21 (vinte e um) anos, 3 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa, por infração aos arts. 157, § 2º [roubo majorado], incs. I e II, por seis vezes, 311 [adulteração de sinal identificador de veículo], por três vezes, 180, § 1º [receptação qualificada], e 171 [estelionato], todos do Código Penal, ao art. 14 [porte ilegal de arma de fogo de uso permitido] da Lei n. 10.826/2003 e ao art. 244- B [corrupção de menor]do Estatuto da Criança e do Adolescente, todos na forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal. Por outro lado, restou absolvido das imputações referentes aos delitos de roubo duplamente circunstanciado duplamente circunstanciado, praticados contra as [...], bem como em relação ao delito de adulteração de sinais identificadores do veículo pertencente à [...] e receptação qualificada e adulteração de sinais do veículo de [...], com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e em relação aos delitos de quadrilha armada e de adulteração de sinais identificadores do veículo automotor pertencente à [...], com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal. Ainda, foi-lhe denegado o direito de recorrer em liberdade, [...]. [...] Ao apreciar o caso, a Segunda Câmara Criminal deste Tribunal decidiu, à unanimidade, desprover o apelo do Ministério Público e dar parcial provimento ao reclamo do paciente, a fim de diminuir a reprimenda aplicada aos delitos de roubo circunstanciado, fixando a pena em 21 (vinte e um) anos e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa, mantidas as demais cominações da sentença (doc. 2). No mais, informo que o acordão transitou em julgado para a defesa em 30 de abril de 2013 e para a acusação em 27 de maio de 2013 (doc. 3)” (documento eletrônico 91, pp. 15-16).  



    Neste writ, impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “a) Da possibilidade de anulação do decreto condenatório, mesmo após o trânsito em julgado, em decorrência de nulidade absoluta – matéria de ordem pública.



    Conforme retro mencionado, a Corte Superior de Justiça negou provimento ao agravo regimental, sob o argumento de teria ocorrido a preclusão temporal e que em homenagem ao princípio da segurança jurídica e da lealdade processual, o acordão, eivado de nulidade absoluta, seria mantido por seus próprios fundamentos.



    Impende esclarecer, no entanto, que o habeas corpus foi impetrado somente um 2023, contra decisão que transitou em 34/04/2013, pois antes disso não se tinha conhecimento das nulidades processuais.



    Tão logo a defesa assumiu o patrocínio da causa do paciente, alegou as irregularidades processuais.



    As nulidades arguidas foram as seguintes: i) nulidade das provas produzidas nos autos do Pedido de Quebra do Sigilo de Dados Telefônicos n. 064.10.014709-0; ii) abuso de autoridade, pela invasão de domicílio; iii) nulidade das provas produzidas nos autos do Pedido de Quebra do Sigilo de Dados Telefônicos n. 064.10.014188-2; iv) nulidade da apreensão realizada no galpão localizado na Rua Manoel Antônio Pereira, 199 e 200, Barreiros, São José/SC e iv) nulidade do reconhecimento fotográfico do paciente.



    Veja-se que as nulidades atingiram todas as provas produzidas nos autos, as quais serviram para fundamentar o decreto condenatório, ou seja, sem essas provas não haveria qualquer subsídio para a condenação.



    As indigitadas nulidades são de natureza absoluta, pois maculam a gênese da produção da prova em decorrência da inobservância dos preceitos legais exigidos durante a colheita probatória e, por consequência, contaminam tudo o que vier depois delas (art. 157, § 1º, do CPP).



    Por ser de natureza absoluta e por se tratar de matéria de ordem pública, podem as nulidades ser arguidas a qualquer momento, inclusive, após o trânsito em julgado.



    O que não pode é admitir que o paciente, que foi processado e julgado sem a observância do devido processo legal, continue submetido, ilegalmente, ao cumprimento de pena privativa de liberdade.” (documento eletrônico 1, pp. 4-6)  



    Ao final, requer:  



    “Por todo exposto, em razão do evidente constrangimento ilegal perpetrado pela respeitosa Quinta Turma do STJ, contando com os doutos conhecimentos de Vossas Excelências, requer, liminarmente, que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para que sejam reconhecidas as nulidades decorrentes das interceptações telefônicas realizadas nos ramais do paciente, bem como do abuso de autoridade da autoridade policial, pela invasão de domicílio ocorrida no endereço n. Rua Manoel Antônio Pereira, 199 e 200, Barreiros, São José/SC, além da nulidade do reconhecimento pessoal e por foto do acusado realizado na fase policial, por ser medida de extrema justiça e correta aplicação da lei.” (documento eletrônico 1, p. 30)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, ESTELIONATO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES. WRIT IMPETRADO APÓS MAIS DE 10 (DEZ) ANOS DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A invocação tardia pela impetrante de nulidade do acórdão de apelação (proferido há mais de 10 anos, cujo trânsito em julgado foi certificado em 30/4/2013), a fim de reverter resultado que lhe é desfavorável, demonstra a utilização da chamada nulidade de algibeira, que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Ainda que assim não fosse, ressalta-se que: ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal’ (AgRg no HC n. 690.070/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021). 3. Nessa linha de intelecção, uma vez que, in casu, o Tribunal de origem julgou a apelação objurgada neste writ em 9/4/2013 e somente no dia 24/5/2023 foi impetrado o presente habeas corpus, o seu conhecimento encontra-se obstado em decorrência da preclusão. Precedentes do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (documento eletrônico 91, p. 247)  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[a] alegação de nulidade, após o esgotamento do trâmite processual, caracteriza-se como ‘nulidade de algibeira’” (Rcl 46.835/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12/8/2021). Assim sendo, “[...] embora tenha o direito de alegar a nulidade, mantém-se inerte durante longo período, deixando para exercer seu direito somente no momento em que melhor lhe convier, acaba por renunciar tacitamente ao seu direito de alegá-la. (...). Nessa quadra, também se revela incompatível com o princípio da boa-fé processual o reconhecimento de nulidades em qualquer momento processual, sem a possibilidade de se declarar a preclusão” (trecho do voto condutor da ACO 847 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 23/8/2019).  



    Nessa mesma direção:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Alegação tardia de nulidade. Invocação de alegada nulidade no julgamento da apelação após 2 (dois) anos da apreciação do recurso ministerial em que se anulou a primeira sessão do júri e após decorrido quase 1 (um) ano do segundo veredicto condenatório. Aplicação da teoria da nulidade de algibeira. Fundamentação idônea. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 225.151 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3/5/2023)  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator